Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725262-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de imissão de posse e indenização (Processo no 0703265-23.2021.8.07.0014), ajuizada por MURILO DE OLIVEIRA MACHADO e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO (autores), deferiu pedido de tutela provisória da evidência, a fim de conceder liminarmente a imissão dos autores na posse do imóvel descrito como apartamento 615, do Bloco G, situado na QI 23, Lotes 2, 4 e 6, Edifício Guará Nobre, SRIA Guará/DF, bem como concedeu à ré o prazo de 60 dias corridos para desocupação do bem (ID 93073343, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27914470), a agravante argumenta que é pessoa idosa, com dificuldades de mobilidade decorrentes de acidente sofrido no ano de 2017, que a levou, inclusive, a realizar gastos não programados para a realização de cirurgia de emergência. Ressalta que é do grupo de risco da covid-19. Enfatiza que o prazo estipulado para desocupação do imóvel não é razoável e que se encontra em absoluto estado de depressão. Defende que o prazo para desocupação do imóvel seja de, no mínimo, 6 meses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento definitivo, confirmando-se o pleito liminar. Não houve recolhimento de preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. Mediante despacho de ID 27919649, a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio petição de ID 28088814. É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. No caso dos autos, intimada a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante limitou-se à juntada aos autos de demonstrativos de renda decorrentes de pensão alimentícia, no valor líquido de R$6.931,26, no mês fevereiro de 2019, e de R$ 6.589,85, no mês de julho de 2021 (IDs 27914475 e 2808815 – Pág. 2). Afora isso, a agravante não demonstrou possuir dívidas em seu nome. Destarte, o rendimento da agravante não condiz com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Portanto, o benefício pleiteado deve ser indeferido. Passo a analisar o pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ao que se colhe dos autos de origem, os agravados adquiriram o imóvel em foco, por meio de contrato de compra e venda firmado em janeiro de 2021 (ID 90154034), tendo sido o negócio jurídico formalizado em abril de 2021, conforme consta em escritura pública de compra e venda de ID 92521449. Verifica-se que a agravada, na condição de ocupante do bem, foi notificada extrajudicialmente acerca da alienação do imóvel e da necessidade de desocupação, em março de 2021 (ID 90154037, dos autos de origem), ocasião em que seu filho Sérgio teve ciência do teor da notificação. Portanto, a princípio, resta evidenciado nos autos que os agravados são os legítimos proprietários do imóvel ocupado pela agravante e que esta tem ciência acerca da necessidade de desocupação do bem desde março/2021, ou seja, há 5 meses, tempo suficiente para a adoção de providências, ainda que seja pessoa idosa e com dificuldade de mobilidade. Diante de tal constatação, ao menos neste exame preliminar das razões recursais, o prazo para desocupação concedido pelo Magistrado singular revela-se razoável e adequado às circunstâncias do processo, não havendo probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, e em juízo de cognição sumária, à míngua de probabilidade do direito da agravante, estão ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, tanto de gratuidade de justiça quanto de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo do recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator